Tribunal: TJPA
Processo: 0006590-79.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006590-79.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, FRANCY JORDANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO, ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAISSA DO SOCORRO PINHEIRO DO NASCIMENTO, FELIPH JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006590-79.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELANTE: JOSE THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE GUARDA MUNICIPAL EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por viúva e filhos de guarda municipal morto por disparo de arma de fogo em logradouro público enquanto exercia suas funções. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00, a ser dividido entre os seis autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do Município de Belém pelo falecimento de guarda municipal em serviço; (ii) estabelecer se a suposta culpa da vítima constitui excludente de responsabilidade estatal; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais comporta redução ou correção aritmética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, e exige demonstração da omissão, do dano e do nexo de causalidade, inexistindo necessidade de prova de culpa.

4.

O servidor faleceu no exercício regular de suas funções, ao ser atingido por disparo de arma de fogo efetuado por criminoso durante fuga, enquanto o guarda se encontrava uniformizado e em local público de sua atribuição legal.

5.

A alegação de que a vítima não retirou os equipamentos de segurança não encontra respaldo nos autos, recaindo sobre o Município o dever de impedir o início do serviço em condições inseguras, nos termos da hierarquia funcional da Guarda Municipal.

6.

A ausência de EPIs não caracteriza culpa da vítima, mas negligência do Município em seu dever de fiscalização e proteção dos agentes públicos.

7.

A atuação do guarda municipal não extrapolou as atribuições legais do cargo, uma vez que estava alocado em logradouro público municipal no exercício da vigilância patrimonial.

8.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 250.000,00 revela-se adequado diante da gravidade do dano, do número de dependentes e da função reparadora e pedagógica da indenização, contudo, verificou-se erro material na divisão do valor entre os seis autores, impondo correção aritmética da cota individual para R$ 41.666,66.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Município por omissão específica é objetiva e exige apenas a comprovação do dano, da omissão e do nexo causal.

2.

A ausência de uso de equipamentos de proteção por parte do servidor não exclui a responsabilidade estatal quando a Administração falha em fiscalizar o cumprimento de normas de segurança.

3.

O servidor público que atua em local público e em serviço regular exerce função de risco inerente ao cargo, cabendo ao Estado zelar por sua integridade.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJ-SE, Apelação Cível nº 0021092-34.2018.8.25.0001, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 27.08.2019.
– TJ-CE, AC nº 0152352-34.2019.8.06.0001, Rel. Des. Tereze Neumann Duarte Chaves, j. 03.11.2021.
– TJ-MG, AC nº 1047015-00.0759.97.001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 09.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
.

Historiando os fatos, a parte autora, composta pela viúva (ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO) e cinco filhos (FRANCIANY JORDANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, FELIPH JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAÍSSA DO SOCORRO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JOSÉ THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO, e THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO, esta como representante legal dos menores), ajuizou a ação em face do falecimento do servidor público municipal Francisco José Silva do Nascimento.

O servidor, ocupante do cargo de guarda municipal desde 1991, veio a óbito em 11 de novembro de 2010, ao ser alvejado por arma de fogo enquanto tentava conter um assalto ocorrido em logradouro público no exercício de suas funções.

Os autores postularam a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, originalmente no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, FRANCIANY JORDANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, FELIPH JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO, THAÍSSA DO SOCORRO PINHEIRO DO NASCIMENTO, JOSÉ THIAGO PINHEIRO DO NASCIMENTO e THAIS DO SOCORRO GOMES PINHEIRO (como representante legal dos menores) em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, para: a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os seis autores, cabendo a cada um a quantia individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Sobre o valor da condenação incidirão juros de mora desde a data do evento danoso (11/11/2010), nos termos da Súmula 54 do STJ. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente e base de incidência de juros de mora conforme as regras do Tema nº905 do STJ, para condenações gerais em face da Fazenda Pública. A partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta a ocorrência de
erro in judicando
, alegando que a sentença ignorou a existência de fatores que esvaziam o dever de indenizar.

Defende que, por se tratar de ato ilícito praticado por terceiro, não há que se falar em responsabilidade objetiva do Município. Alega que, inexistindo demonstração de culpa da Administração, não há identificação dos pressupostos do dever de indenizar, sendo ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito.

Sustenta que, mesmo que se ratifique o entendimento de responsabilidade do Município, subsistem razões que atestam a inconsistência da pretensão, pois restou demonstrada a culpa da vítima. Segundo o Recorrente, a vítima não estaria trajando os equipamentos de segurança inerentes à sua atuação funcional, o que poderia ter evitado seu falecimento. Além disso, a atuação da vítima foi exorbitante às atribuições do cargo, pois a Guarda Municipal estava adstrita à vigilância de parques, logradouros públicos e proteção dos serviços e instalações do Município de Belém (art. 37, XXV da Lei Orgânica), não competindo a ela proceder a medidas de policiamento ostensivo.

Argumenta, ainda, que há ausência de nexo causal entre o falecimento e a conduta do Município de Belém. Os documentos confirmam que o evento lesivo tem origem na conduta de terceiros que praticaram ilícito penal e alvejaram a vítima, decorrendo de razões alheias à atuação do Poder Público Municipal. A ausência de nexo causal afasta o dever de indenizar, mesmo em responsabilidade objetiva.

Alega
erro in judicando
no arbitramento dos danos morais, pois a fixação no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) é manifestamente exorbitante. Defende que o valor deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito.

Por fim, postula que seja corrigido o erro material existente na decisão, eis que embora a indenização tenha sido fixada no importe total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a divisão individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos seis Autores ultrapassa o montante total delimitado na própria decisão, impondo, ao menos neste aspecto, a reforma do
decisum
.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando-se a condenação por danos morais ou, ao menos, reduzindo o
quantum
indenizatório nela fixado, invertendo-se os ônus da sucumbência.

A parte apelada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da responsabilidade do Município de Belém pelo óbito do servidor, ocupante do cargo de guarda municipal, com a consequente fixação em danos morais no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser dividido igualmente entre os seis autores, sendo a quantia individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores conforme determinado pelo Juízo singular.

A pretensão recursal do ente municipal assenta-se, em síntese, na alegação de ausência de nexo causal entre o exercício funcional do servidor e o evento danoso, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima. Sustenta ainda que a vítima não retirou os equipamentos de segurança, inerentes a sua atuação funcional e que poderiam ter evitado o seu falecimento.

Ocorre que tais alegações não merecem acolhida.

Conforme delineado pela sentença de primeiro grau e amplamente confirmado pelos elementos dos autos, ficou demonstrado de forma inequívoca que o servidor Francisco José Silva do Nascimento, quando do exercício de sua função como guarda Municipal, foi atingido por um disparo de arma de fogo, vindo a falecer. Tal fato restou incontroverso nos autos.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima mostra-se absolutamente desprovida de lastro probatório.

O Município Réu sustenta a referida tese, sob o argumento de que o servidor
de cujus
teria negligenciado o uso de equipamentos de segurança obrigatórios, optando por não retirá-los junto ao comando. Contudo, a análise detida da Escala Diária de Serviço de 10/11/2010, acostada aos autos, conduz a conclusão diametralmente oposta.

O referido documento trata-se, estritamente, de um controle de frequência e distribuição de postos. Nele, não há qualquer campo destinado ao acautelamento de material bélico ou Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como coletes balísticos. A ausência de assinatura do servidor naquele documento comprova apenas uma irregularidade administrativa no registro do ponto, mas não se presta a comprovar a recusa ou a não retirada dos equipamentos de segurança, ônus probatório que incumbia ao Réu, do qual não se desincumbiu.

Mais grave, contudo, é a observação manuscrita pelo superior hierárquico no rodapé da escala, a qual atesta expressamente:
"O GA NASCIMENTO COMPARECEU AO SERVIÇO, PORÉM NÃO ASSINOU A FREQUÊNCIA".

A Guarda Municipal é uma instituição regida pelos princípios da hierarquia e disciplina. Compete ao Comando e aos superiores hierárquicos o dever inafastável de fiscalizar a tropa, impedindo que qualquer agente inicie o patrulhamento ou assuma posto de serviço sem estar devidamente equipado e protegido.

Se o servidor estava em local público, exercendo atividade de risco em nome do Município, desprotegido, tal circunstância não denota culpa da vítima, mas sim a negligência do Estado em seu dever de tutela e fiscalização. A Administração não pode se eximir de responsabilidade alegando que o servidor "
não pegou o equipamento
", quando tinha o poder-dever de obstar a saída da guarnição em condições inseguras.

Ademais, o argumento de que a vítima teria atuação da exorbitante às atribuições do cargo, pois a Guarda Municipal estava adstrita à vigilância de parques, logradouros públicos e proteção dos serviços e instalações do Município de Belém (art. 37, XXV da Lei Orgânica), não competindo a ela proceder a medidas de policiamento ostensivo, não resiste ao confronto com a realidade fática descrita nos autos.

Ainda que se adote a tese restritiva da defesa de que a Guarda Municipal destina-se precipuamente à proteção de bens, serviços e instalações (art. 144, § 8º da CF), é incontroverso que o servidor estava lotado e em serviço na Praça São Sebastião. A presença do agente público fardado em logradouro público municipal (praça) caracteriza o exato cumprimento de seu dever legal de vigilância patrimonial e da incolumidade dos cidadãos que ali transitam. Não há como dissociar a proteção do patrimônio público (a praça) da presença física e visível de seus agentes. Portanto, o
de cujus
não estava em "aventura jurídica" ou usurpando função alheia, mas sim ocupando seu posto de trabalho.

O Boletim de Ocorrência nº 00005/2010 narra que os meliantes, após realizarem um assalto, "
avistaram na Praça Quatro Guardas Municipais, foi quando os elementos saíram correndo apontando arma para trás e um deles deu um disparo atingindo um dos Guardas
".

Ora, os relatos demonstram inequivocamente que o servidor não iniciou uma perseguição desenfreada ou uma troca de tiros imprudente. Ao contrário do alegado pelo Réu, a vítima não se colocou em situação de risco por vontade própria ou por desvio de função. O risco era inerente à sua presença ostensiva no local, uniformizado, como braço do Estado.

O fato de os criminosos terem atirado "para trás" durante a fuga, atingindo o servidor no tórax, reforça que o evento morte decorreu da vulnerabilidade do agente frente à violência urbana, agravada pela omissão do Ente Público em não fornecer ou fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção balística adequados para quem, por dever de ofício, está exposto a esse tipo de retaliação criminosa.

Nesse sentido, impende consignar que a responsabilidade civil do Estado por omissão, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e independe de demonstração de culpa do agente. Exige-se, para sua configuração, a demonstração da omissão específica do Estado, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o prejuízo experimentado.

Eis o teor da norma constitucional:

"Art. 37 (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Com efeito, conquanto nosso ordenamento jurídico adote a Teoria do Risco Administrativo, o dever de indenizar pode ser afastado mediante a comprovação de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior). Todavia,
in casu
, o ente público não logrou demonstrar a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses.

Ao revés, o conjunto probatório evidenciou a omissão estatal específica consubstanciada na ausência de fornecimento ou na fiscalização precária dos equipamentos de proteção adequados para quem, por dever de ofício, está exposto ao tipo de retaliação criminosa como a dos autos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de responsabilizar o Poder Público em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE GUARDA MUNICIPAL ATINGIDO POR ARMA DE FOGO EM SERVIÇO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . À UNANIMIDADE.
(...)

(TJ-SE - Apelação Cível: 0021092-34.2018.8 .25.0001, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DO ESTADO DE ZELO PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS
. 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO DO CEARÁ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS DE OFÍCIO.

(TJ-CE -
AC: 01523523420198060001 CE

0152352-34.2019.8.06.0001
, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2021)”.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE VIGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA.

DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO.

A segurança dos prédios públicos engloba um serviço público destinado a satisfazer não apenas a coletividade geral, como também o próprio Poder Público e os servidores que o estejam desempenhando. Nos casos de responsabilidade civil objetiva, basta a comprovação da conduta do agente, do dano e do nexo causal, sendo que a ausência de prova da força maior conduz ao acolhimento da pretensão indenizatória.
Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimula novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Julgar prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10470150075997001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém, resta averiguar o valor devido para o caso.

Ressalto que a indenização deve ser analisada sob duas perspectivas: a função punitiva e a função pedagógica, ambas destinadas a coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, se tornar fonte de enriquecimento sem causa. Ainda, o montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Verifica-se a ocorrência de erro material e contradição aritmética no dispositivo da sentença. A intenção deste Juízo, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, foi fixar a indenização global devida pelo Município de Belém ao núcleo familiar em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ao determinar a divisão igualitária desse montante entre os 6 (seis) demandantes integrantes do polo ativo, incorreu-se em equívoco matemático ao mencionar a cota individual de R$ 50.000,00. A simples operação aritmética (250.000 ÷ 6) demonstra que o valor correto da cota-parte deve ser ajustado, mantendo-se íntegro o valor total da condenação, que reflete a extensão do dano reconhecida por este Juízo.

Dessa forma, referido montante deverá ser dividido igualitariamente entre os 6 (seis) autores da demanda, cabendo a cada um a quantia individual de R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação, unicamente para fixar o valor individual da condenação para R$ 41.666,66 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para cada um dos 6 (seis) autores, mantendo-se o valor global da indenização em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a sentença inalterada em seus demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025